Tribunal: STF
Processo: ARE 1075666
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Interposição de agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 284 e 287/STF. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu não ser cabível agravo contra decisão em que o Tribunal de origem nega seguimento ao recurso extraordinário aplicando o art. 543-B do CPC ou deixa de admitir o apelo extremo amparado em decisão do Supremo Tribunal Federal reputando ausente a repercussão geral do tema objeto do apelo.



     2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que deve o agravante impugnar todos os fundamentos da decisão em que não se tenha admitido o recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 284 e 287/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.